Tribunal: STJ
Processo: 0800519-88.2018.8.20.5106
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2715501 - RN (2024/0292274-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: FRAUDIER COSTA
ADVOGADOS
: MAGNO MARCIEL CARVALHO COSTA - RN008227
MANOEL MACHADO JUNIOR - RN007359
AGRAVADO
: FRANCISCO ERIBERTO EVANGELISTA
ADVOGADO
: SUYANNE KAROLINE LIMA DA SILVA - RN014623
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PENSÃO MENSAL.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS NoS 282 E 356/STF.
REVELIA. CITAÇÃO. NULIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7
/STJ.
1. A matéria posta em debate no recurso especial não foi objeto de debate
pelas instâncias ordinárias e não houve a oposição de embargos de
declaração com a finalidade de provocar o debate sobre o tema.
2. Na hipótese, rever a conclusão dos magistrados de origem, que, com
base nas provas produzidas nos autos, concluíram pela ocorrência da
revelia, em virtude da não apresentação da peça de defesa, exige o reexame
do contexto fático-probatório, procedimento vedado em recurso especial,
nos termos da Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
03/06/2025
09/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
10 de junho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48107316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/06/2025 16:10:10
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: 596aea68-54cd-42a4-90a5-5e670f02e02b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2715501 - RN (2024/0292274-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: FRAUDIER COSTA
ADVOGADOS
: MAGNO MARCIEL CARVALHO COSTA - RN008227
MANOEL MACHADO JUNIOR - RN007359
AGRAVADO
: FRANCISCO ERIBERTO EVANGELISTA
ADVOGADO
: SUYANNE KAROLINE LIMA DA SILVA - RN014623
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PENSÃO MENSAL.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS NoS 282 E 356/STF.
REVELIA. CITAÇÃO. NULIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7
/STJ.
1. A matéria posta em debate no recurso especial não foi objeto de debate
pelas instâncias ordinárias e não houve a oposição de embargos de
declaração com a finalidade de provocar o debate sobre o tema.
2. Na hipótese, rever a conclusão dos magistrados de origem, que, com
base nas provas produzidas nos autos, concluíram pela ocorrência da
revelia, em virtude da não apresentação da peça de defesa, exige o reexame
do contexto fático-probatório, procedimento vedado em recurso especial,
nos termos da Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por FRAUDIER COSTA contra a decisão que
inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, alínea "a" da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio Grande do Norte assim ementado:

"CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C ALIMENTOS E
TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS
CONTIDOS NA PEÇA VESTIBULAR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO
PARCIAL DO APELO, POR INOVAÇÃO RECURSAL, SUSCITADA PELO
RELATOR. ACOLHIMENTO. INÉPCIA DA INICIAL QUE NÃO FORA ARGUIDA
EM PRIMEIRO GRAU. ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA, EM VIRTUDE DE
AFRONTA AOS PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
REJEIÇÃO. CITAÇÃO POR VIA ELETRÔNICA. PARTE QUE REGISTROU
CIÊNCIA E NÃO APRESENTOU PEÇA DE DEFESA. . ACIDENTE DE
Documento eletrônico VDA47445055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/05/2025 13:41:36
Código de Controle do Documento: 6f3df7c8-6c57-4ad6-901a-047dbcf178d5

TRÂNSITO. ELEMENTOSMÉRITO INFORMATIVOS QUE AMPARAM A TESE
CONTIDA NA EXORDIAL. MANUTENÇÃO DO JULGADO ATACADO QUE SE
IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO" (e-STJ fl. 216).

No recurso especial (e-STJ fls. 224/251), o recorrente alega violação dos
artigos 5o, 7o, 9o, 10 e 250 do CPC.
Postula a nulidade da sentença pela violação do devido processo legal
consubstanciado na inobservância da boa-fé processual, do contraditório e da ampla
defesa, tendo em vista a injusta decretação da revelia do recorrente.
Sustenta que deve ser afastada a condenação imposta ao recorrente,
porquanto a rejeição da preliminar de inépcia viola os termos do art. 330, I, c/c § 1o,
III, do CPC.
Aduz que a decisão recorrida viola os termos do art. 948, inciso II, do
Código Civil ao deferir o pleito de pensão mensal ao recorrido sem que haja
comprovação de que este era beneficiário de prestação alimentícia por parte da vítima
de homicídio.
Apresentadas as contrarrazões, o recurso especial foi inadmitido, dando
ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Primeiramente, no que tange à violação dos arts. 330, I, c/c § 1o, III, do
CPC e 948, inciso II, do Código Civil, verifica-se que não foram objeto de debate pelas
instâncias ordinárias, nem sequer de modo implícito, e não houve a oposição de
embargos de declaração com a finalidade de provocar o debate sobre o tema.
Nessa circunstância, ausente o requisito do prequestionamento, incide o
disposto nas Súmulas nos 282 e 356/STF:
"Súmula no 282/STF: 'É inadmissível o recurso extraordinário,
quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.'

Súmula no 356/STF: 'O ponto omisso da decisão, sobre o qual não
foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso
extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento'."

Por fim, no tocante à nulidade da sentença, ao argumento de injusta
decretação da revelia, eis o trecho do acórdão recorrido, no que interessa à espécie:

"É cediço que o processo só será válido se houver citação regular.
O CPC expressa que 'Para a validade do processo é indispensável a citação
do réu ou do executado, ressalvadas' (art. 239). as hipóteses de
indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.
No caso dos autos, a parte apelante, que foi considerada revel
pelo juízo de primeiro grau, defende a nulidade da citação, oportunidade em
que afirma que a secretaria judiciária não procedeu com a determinação
judicial no sentido de cumprir com referido ato processual.
Documento eletrônico VDA47445055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/05/2025 13:41:36
Código de Controle do Documento: 6f3df7c8-6c57-4ad6-901a-047dbcf178d5

Outrossim, o art. 9o, da Lei no 11.419/2006, dispõe que no
processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, são feitas
por meio eletrônico, na forma do referido diploma.
No caso dos autos, a citação do apelante foi realizada pelo PJE,
conforme se pode observar do despacho de id 59482646 (número da origem),
tendo seu advogado registrado ciência em
, transcorrido o
28/09/2020
prazo, sem apresentação da contestação.
Logo, não há como desconstituir a conclusão alcançada pelo
magistrado de primeiro grau que entendeu pela revelia, face a não
apresentação de peça de defesa" (e-STJ fl. 220).

Assim, rever a conclusão do Tribunal recorrido demandaria o revolvimento
do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza
excepcional da via eleita, consoante disposto na Súmula no 7/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 12% sobre o
valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar de 15% em favor
do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo
Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47445055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/05/2025 13:41:36
Código de Controle do Documento: 6f3df7c8-6c57-4ad6-901a-047dbcf178d5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.715.501 / RN
Número Registro: 2024/0292274-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08005198820188205106
Sessão Virtual de
a
03/06/2025
09/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FRAUDIER COSTA
ADVOGADOS : MANOEL MACHADO JUNIOR - RN007359
MAGNO MARCIEL CARVALHO COSTA - RN008227
AGRAVADO
: FRANCISCO ERIBERTO EVANGELISTA
ADVOGADO
: SUYANNE KAROLINE LIMA DA SILVA - RN014623
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
03/06/2025
09/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram com
o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não participou do
julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Documento eletrônico VDA48074619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:33:58
Código de Controle do Documento: ad147277-c8e5-4961-9dc8-2bc344c56249

Brasília, 09 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48074619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:33:58
Código de Controle do Documento: ad147277-c8e5-4961-9dc8-2bc344c56249